Tribunal: STF
Processo: RE 1495647
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO CIVEL. FEPASA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Pretensão da autora colimando ver a ré condenada a recalcular seu provento. Sentença de improcedência na origem. Prescrição. Inocorrência. Relação de trato sucessivo e o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula nº 85 do STJ. Mérito. Não obstante se reconheça a responsabilidade da Fazenda do Estado arcar com o pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria e pensão, não é possível acolher a pretensão inicial. Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, que previu regra aplicável apenas a 5 dos 288 cargos ferroviários, e incide somente diante da ausência de condições mais favoráveis aos ferroviários. Inteligência das cláusulas 4.17 e 4.28 do referido contrato coletivo. Piso salarial que tem por função somente garantir que os membros da categoria não recebam salários abaixo do fixado, de forma que não pode ser estendido automaticamente para reajustar proporcionalmente a remuneração das demais categorias. Inteligência do disposto nos artigos 193 do Decreto Estadual nº 35.530/1959, 3º, § 1º, e 4º, § § 1º e 2º, da Lei Estadual nº 9.343/1995. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 7, XXVI; 37, caput, VI e XV; 39, §3º; e 40, § 8°, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 256 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 13, p. 2):



    “A realidade atual da RECORRENTE é que a RECORRIDA não recompõe as complementações de aposentadoria e pensões como deveria, pois, a benesse recebida atualmente pela recorrente não corresponde ao salário que receberiam se na ativa estivessem, ou seja, a recorrida não está respeitando o piso salarial estabelecido para a categoria e vem pagando a recorrente SALÁRIO-BASE inferior ao mínimo estabelecido nos Contratos Coletivos de Trabalho, ou seja, R$ 1.101,55, como provam os holerites de fls. 15, CUJA DIFERENÇA ENTRE O DEVIDO E RECEBIDO É O VALOR DE R$ 1.510,95 MENSAL PARA O ANO DE 2019. ”



    Alega-se ainda que (eDOC 13, p. 23):



    “(...) a recorrida, responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria e pensão dos ferroviários, não vem respeitando a mencionada estrutura de salários causando significativo prejuízo à categoria, pois além de DESRESPEITAR O PISO MÍNIMO. 



    Logo, todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos a título de salário-base, como acertadamente não reconhecido pelo v. Acórdão ora recorrido”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 (eDOC 15).



    Em 29.03.2023, esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de adequação à luz dos Temas 256 e 273 da sistemática da repercussão geral (eDOC 23). 



    O órgão julgador houve por bem manter a decisão recorrida. O acórdão foi assim ementado (eDOC 27, p. 2):



    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. BENEFÍCIO DE PENSÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no Tema nº 256 (RE 603.451), do Supremo Tribunal Federal, no qual foi fixada a seguinte tese: “Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial”. Decisão proferida por esta Colenda Câmara que não conflita com o precedente vinculante da Corte Suprema. Acórdão mantido.” 



    O recurso foi admitido (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 3-8):



    “No mérito, a autora pleiteia a complementação de aposentadoria e pensão, nos termos estabelecidos no contrato coletivo de trabalho dos exercícios 1995 e 1996 (biênio), que fixou em 2,5 salários mínimos o piso salarial da categoria, e as diferenças subsequentes, inclusive em relação aos futuros salários-mínimos editados, e consequente incorporação e apostilamento para futuros pagamentos, devidamente corrigidos.



    (...)



    A pretensão desta demanda versa especificamente sobre a cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho referente ao biênio 1995/1996, que assim preceitua: “O piso salarial vigente para o biênio 995/1996, para categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no subitem 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento”.



     A leitura concatenada dos dispositivos acima transcritos, a princípio, sinaliza a responsabilidade que tem a Fazenda do Estado com o passivo deixado pela extinta FEPASA, especialmente no que tange aos reajustes da categoria dos ferroviários aplicados ao benefício da complementação de pensão e aposentadoria.



     No entanto, o exame detalhado da hipótese vertente aponta para solução distinta, uma vez que, ao fixar o piso salarial da categoria em 2,5 salários-mínimos, a cláusula 4.17 condicionou sua implementação à ausência de condições mais favoráveis aos ferroviários e o disposto na cláusula 4.28, do mesmo instrumento: 



    Cláusula 4.28. SALÁRIO NORMATIVO: fica estabelecido, como salário da categoria, o valor do menor salário vigente em janeiro de 1995, na estrutura salarial da FEPASA. 



    Em outras palavras, somente seria aplicável o piso salarial de 2,5 salários-mínimos caso esse fosse superior ao salário normativo estabelecido na cláusula acima transcrita. 



    Anote-se, em adição, que, consoante a Tabela de Cargos e Salários da FEPASA, também publicada em 1995, apenas os ocupantes dos cargos de ajudante geral linha I, ajudante de serviços gerais I, ajudante de serviços gerais II, ascensorista e contínuo, dentre os 288 cargos existentes, foram beneficiados com o piso de 2,5 salários-mínimos. Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que o instituidor da pensão exercia algum desses cargos.



    Portanto, o acolhimento da pretensão tal como apresentada implicaria a criação, pelo Poder Judiciário, de uma nova tabela salarial, em visível afronta à tripartição clássica dos poderes. 



    Além disso, não se deve olvidar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, devendo observar a manutenção da equivalência entre a aposentadoria/pensão e o salário percebido pelo paradigma em atividade. 



    (...)



    Outrossim, importante mencionar que o tema em voga, embora não reconhecido o pleito nos autos, relaciona-se intimamente com o julgamento do RE 603.451 AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, em sede de Repercussão Geral, Tema 256 (...).



    (...)



     Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, vê-se que o juiz a quo decidiu com inteiro acerto a controvérsia e a sentença deve ser mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.” 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 603.451, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.2.2015 (Tema 256), manteve a orientação já consolidada na Súmula Vinculante 4 de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Observo que o Tribunal a quo decidiu a questão em conformidade com o entendimento do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



   “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DA FEPASA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não pode o Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos termos da Súmula Vinculante 4, que veda a adoção do salário mínimo como índice aplicável à hipótese. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 920984 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11-02-2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 892739 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28-08-2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente